Tribunal: TJSP
Processo: 1022224-61.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Indenização – Atraso/cancelamento de voo – Dano moral reconhecido em Primeiro Grau – Elevação do quantum indenizatório – Possibilidade – Montante que não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Fixação em R$ 9.000,00 para cada autor que se mostra adequada – Recurso provido.*